Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-36.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019273-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACO FACIL EIRELI - ME - CNPJ: 24.679.635/0001-25 (APELADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DIGITAL DE CAPITAL DE GIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ASSINATURA MEDIANTE SENHA ELETRÔNICA – FORÇA EXECUTIVA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior.

Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019273-36.2023.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

AÇO FÁCIL EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Embargos à Execução nº 1019273-36.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
AÇO FÁCIL EIRELI - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o título executivo por ausência de condições da ação, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC, condenando a parte embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o contrato ajuizado pelo ora Apelante trata-se de utilização de limite de Empréstimo de CAPITAL DE GIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO disponível em Conta Corrente de Pessoa Jurídica e não convênio de Limite como visto pelo magistrado de piso
” (sic).

Explana que “
no contrato de Abertura de Conta Corrente, que está assinado pela devedora solidária, há disposição expressa a respeito da contratação de Crédito para Capital de Giro, por via eletrônica
” (sic).

Menciona que
“Em 21/01/2023 os apelados efetivaram a contratação do crédito para Capital de Giro n. 1712091295 no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) mediante senha eletrônica e itoken
” (sic).

Assegura que “
o instrumento contratual principal, com as condições do empréstimo, está subscrito de próprio punho pelos devedores, nos termos do art. 784, III, do CPC. Por sua vez, o valor e o prazo, foram definidos posteriormente, mediante o uso de senha eletrônica, nos termos do contrato principal
” (sic).

Esclarece que “
O E. STJ já reconheceu a exequibilidade dos contratos firmados digitalmente (dispensando até a assinatura das testemunhas), diante da segurança dessa forma de contratação e, também, por ser essa a nova realidade negocial
” (sic).

Alternativamente, pugna pelo afastamento da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, haja visto que quem deu causa a propositura da demanda foi a parte devedora.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos ou que seja afastado o ônus da sucumbência (Id. 177358181).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a simples alegação de contratação eletrônica não confere ao título caráter executivo, dado que há necessidade da comprovação da assinatura eletrônica, o que não ocorre nos autos
” (sic).

Defende que “
o contrato, para ter força executiva, deveria ter sido entabulado conforme o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001, cujo artigo 1º está consignado que fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras
” (sic).

No que tange ao ônus da sucumbência, expõe que “
o princípio da causalidade não é a regra adotada pelo Código de Processo Civil, mas sim o princípio da sucumbência, o qual determina que a parte perdedora é quem deve arcar com o ônus sucumbencial
” (sic), pelo qual requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (Id. 177358185).

O preparo foi recolhido (Id. 177358182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ITAU UNIBANCO S.A.
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1009723-17.2023.8.11.0041 em face de
ACO FACIL EIRELI – ME
,

fundamentada na contratação de Capital de Giro – operação n. 1712091295, emitida em 21/01/2021, no valor nominal de R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

A embargante/apelada opôs Embargos à Execução sob o nº 1019273-36.2023.8.11.0041, requerendo, preliminarmente, que fosse declarada a inépcia da inicial pela ausência de depósito do contrato em juízo. Alternativamente, requereu a suspensão da execução proposta, a retirada/abstenção da inclusão do seu nome e do avalista junto aos órgãos restritivos ao crédito, tendo em vista as ilegalidades absurdas contidas no contrato sub judice, bem como a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

No mérito, pleiteou, ainda, a declaração da ilegalidade de aplicação de juros superiores ao contratado e à taxa média de mercado, bem como o reconhecimento da cobrança de tarifa abusiva (TAC).

A Magistrada, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos, extinguindo o título executivo por ausência de condições da ação, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco apelante defende a exigibilidade do título de crédito executado.

Pois bem. O contrato ajuizado pelo ora apelante trata-se de utilização de limite de empréstimo de capital de giro devedor solidário disponível em conta corrente de pessoa jurídica, que está devidamente assinado pela devedora solidária e há disposição expressa a respeito da contratação de Crédito para Capital de Giro,
por via eletrônica
.

Segundo apresentado nos autos, em 21/01/2023 a apelada efetivou a contratação do Crédito para Capital de Giro n. 1712091295, no valor de R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), mediante senha eletrônica e itoken.

Ou seja, a assinatura foi realizada mediante o sistema Bankline com autenticação exclusiva (itoken) e a digitação de senha pessoal (PIN).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRECEDENTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se, excepcionalmente, documentos não previstos em lei como título executivo extrajudicial, a exemplo do contrato eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas
. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2001080 SP 2021/0324986-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura ( REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2
. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1978859 DF 2021/0402058-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Por derradeiro, é possível o excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos), desde que a certeza acerca da existência do ajuste celebrado possa ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos.

Essa é a interpretação dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO
. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. 1. Conforme a interpretação da Corte Superior, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, é possível o excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) desde que a certeza acerca da existência do ajuste celebrado possa ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. 2. No caso, embora a execução esteja amparada em instrumento particular de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas,
trata-se de contrato eletrônico com assinatura digital aposta pelo devedor, que confere, tanto os requisitos de autenticidade e presencialidade do contratante, quanto certeza da existência do ajuste, mormente quando tais questões sequer foram impugnadas pelo executado.
3. Apelação conhecida e provida.”
(TJ-DF 07143950920228070003 1742310, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO ELETRÔNICO
. DETERMINADA A EMENDA A INICIAL. Pretende o agravante a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial na ação de execução de título extrajudicial ajustando o procedimento, visto a inexistência de certeza quanto ao título. O
contrato eletrônico é título passível de execução de título extrajudicial nos termos do entendimento do STJ, desde que contenha a assinatura eletrônica.
O contrato de empréstimo do capital de giro anexado atende aos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que contém a assinatura eletrônica apta a atestar a autenticidade do documento e a respaldar a pretensão executiva. Recurso provido.”
(TJ-RJ - AI: 00054918020238190000 202300207473, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

"TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à execução – Sentença de procedência –
Contrato eletrônico
de renegociação de dívida – Instrumento firmado mediante digitação de senha eletrônica pessoal e validada por "token" – Possibilidade de utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive por certificados não emitidos pelo ICP-Brasil – Inteligência do art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/01 – Desnecessidade de subscrição do contrato eletrônico por duas testemunhas – Precedentes –
Título executivo extrajudicial que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação de execução
em seus regulares e ulteriores termos – Decaimento invertido – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10165123820228260562 Santos, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 22/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Dessa forma, conclui-se que a presente ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada corretamente, não havendo o que se falar em ausência das condições da ação.

Resta, portanto, prejudicada a análise quanto ao ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular e sentença e determinar o regular processamento do feito, mediante análise das demais questões postas nos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023